Tribunal: STF
Processo: AI 89183
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
1- AGRAVO REGIMENTAL. A QUESTÃO FEDERAL, PARA SE REPUTAR
PREQUESTIONADA, DEVE TER SIDO VENTILADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA
N. 282), OU, HAVENDO NESTE OMISSAO, HÁ DE CONSTITUIR OBJETO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (SÚMULA N. 356).
2- A CITAÇÃO DE ACORDAOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO TEM O
CONDAO DE AFASTAR O OBICE CONSTANTE DO ART. 325, V, "C" DO SEU
REGIMENTO INTERNO.
3- AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.